Tribunal: TJMT
Processo: 0002546-07.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002546-07.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.115.453/0001-02 (APELANTE), VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE - CPF: 149.019.768-00 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (APELANTE), GUSTAVO MONTE - CPF: 150.821.468-90 (ADVOGADO), POSTO ROMA LTDA - ME - CNPJ: 13.955.456/0001-57 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), TAFAREL & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.606.730/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUCESSÃO EMPRESARIAL VERIFICADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.146 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – PENHORA MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

1- No ordenamento jurídico, a regra é a de que somente o executado responde pelo cumprimento das obrigações. Todavia, no âmbito empresarial é possível que uma empresa adquira o fundo de comercio ou o estabelecimento de outras pessoas jurídicas e, diante dessa compra de ativos, é admissível que a empresa adquirente seja responsabilizada por débitos da sociedade vendedora, denominada de sucessão empresarial.

2- O artigo 1.146, do Código Civil, visa resguardar o interesse de terceiros, cujas pretensões não podem ser prejudicadas em razão da formalização de negócios sem formalidade jurídica.

3-
[...] Fortes indícios são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, que não necessita ser formalizada para que a empresa sucessora responda pelas dívidas da sucedida.
(TJMT, RAC n. 81193/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.02.2015). No caso, há elementos que demonstram a aquisição, não só do imóvel penhorado, mas do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica pela família, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida. Sentença reformada com a manutenção da penhora do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002546-07.2018.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas empresas
Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda.
e
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo
Posto Romã Ltda
.

O pedido foi acolhido com a ordem de baixa da constrição realizada na Matrícula n.o 10.353, do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, bem como a condenação das Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformadas, as Apelantes alegam que o caso versa sobre sucessão empresarial, de modo que a Recorrida é responsável pela dívida, ainda que inexistente o registro da penhora na matrícula do imóvel.

Argumentam que a má-fé está demonstrada porque a Recorrida, na qualidade de sucessora da empresa Executada, tinha conhecimento do processo executivo.

Asseveram que a fraude reside na circunstância de que o Apelado Posto Romã Ltda. constituiu uma nova empresa no mesmo local da Executada, utilizando as mesmas instalações da sucedida e desenvolvendo a mesma atividade econômica. Assim, no seu entender, ao caso aplicam-se as disposições do artigo 1.146, do Código Civil.

Insiste que está evidente o irregular fechamento da primeira empresa (Tafarel & Cia Ltda. ME) e a constituição de nova no mesmo lugar, em fraude à execução, razão pela qual requer seja reconhecida a sucessão empresarial e mantida a penhora sobre o imóvel e sobre os combustíveis da sucessora Apelada, até satisfação total do débito.

De outro norte, argumentam que a legislação processual em vigor não exige, para a caracterização de fraude à execução, que haja prévia inscrição da penhora.

Ainda afirmam que para a lei processual é suficiente a distribuição de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência à época da alienação de bens de sua propriedade.

Por fim almejam, se mantida a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, a reforma no que tange à condenação da verba honorária de sucumbência, ao argumento de que não deram causa à demanda.

Embora intimada, a empresa Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 05/04/2011 as empresas Apelantes ajuizaram Ação de Execução por Quantia Certa em desfavor da empresa
Tafarel & Cia Ltda. – ME
, ao argumento de que são credoras da quantia líquida, certa e exigível de R$ 26.006,95 (vinte e seis mil, seis reais e noventa e cinco centavos), representada por duplicatas mercantis não quitadas, que foram emitidas em virtude de aquisição de combustível.

Em 29/06/2012, a tentativa de citação da empresa Executada restou infrutífera porque seu representante legal não estava presente no local. Ainda foi certificado que, segundo informações obtidas, seu representante seria o Sr. Edemil Pereira Saldanha.

Intimadas, em 17/10/2012 as Embargantes requereram a penhora do imóvel descrito na Matrícula n.o 10.353, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste, o que foi deferido pela Julgadora singular, em 24/02/2016.

Posteriormente as empresas requereram autorização para que Oficial de Justiça procedesse à citação da Executada na pessoa de qualquer preposto, diante da aplicação da teoria da aparência. O pedido também foi deferido pela Juíza
a quo
.

De acordo com a Certidão, o Oficial de Justiça foi recebido pela Sr.a Rosivane Tafarel, que se recusou em assinar o mandado ao argumento de que não é representante da empresa Executada.

Em sequencia, o Apelado - Posto Romã Ltda., apresentou manifestação e as Apelantes pugnaram fosse reconhecida a sucessão das empresas e determinada a penhora de combustíveis da sucessora.

O Posto Romã opôs Embargos de Terceiro onde foi proferida a sentença objeto deste Recurso.

Na petição inicial argumentou que, em 2011, seus proprietários adquiriam o imóvel objeto da Matrícula n.o 10.353, do CRI de Primavera do Leste, o qual estava livre e desembaraçado de qualquer ônus e que foi devidamente registrado em seu nome.

Argumentou que tomou conhecimento do feito executivo somente em 2017, quando uma das sócias recebeu o Oficial de Justiça, de modo que não pode ser responsabilizado por dívida que não deu causa.

Asseverou que seus sócios-proprietários não integram e jamais integraram o quadro societário da empresa Executada.

Conforme relatado, a Julgadora acolheu o pedido e determinou a baixa da constrição realizada na Matrícula n.o 10.353, do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, bem como condenou as Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformadas, as Apelantes alegam que o caso versa sobre sucessão empresarial, de modo que a Recorrida é responsável pela dívida, ainda que inexistente o registro da penhora na matrícula do imóvel.

Argumentam que a má-fé está demonstrada, haja vista que a Recorrida, na qualidade de sucessora da empresa Executada, tinha conhecimento do processo executivo.

Asseveram que a fraude reside na circunstância de que o Apelado constituiu uma nova empresa no mesmo local da Executada, utilizando as mesmas instalações da sucedida e desenvolvendo a mesma atividade econômica. Assim, no seu entender, ao caso aplicam-se as disposições do artigo 1.146, do Código Civil.

Insiste que está evidente o irregular fechamento da primeira empresa (Tafarel & Cia Ltda. ME) e a constituição de nova no mesmo lugar, em fraude à execução, razão pela qual requer seja reconhecida a sucessão das empresas e mantida a penhora sobre o imóvel e sobre os combustíveis da sucessora Apelada, até satisfação total do débito.

De outro norte, argumentam que a legislação processual em vigor não exige, para a caracterização de fraude à execução, que haja prévia inscrição da penhora.

Afirmam que para a lei processual é suficiente a distribuição de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência à época da alienação de bens de sua propriedade.

Pois bem. Analiso primeiro a tese das Recorrentes de que a prévia inscrição da penhora é prescindível para a caracterização da fraude à execução e que basta o ajuizamento de demanda capaz de acarretar a insolvência do devedor.

O argumento não comporta muitos fundamentos jurídicos e deve ser rechaçado, pois a questão está sedimentada no âmbito do STJ, tanto por meio do Verbete 375, quanto pelo julgamento do REsp. 956943/PR, julgado sob a sistemática dos repetitivos.

Com efeito, a redação do Enunciado 375 da Súmula da Corte Superior não deixa dúvidas ao dispor que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Em complementação ao citado verbete, no julgamento do REsp.

956943/PR, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, a Corte Superior firmou as seguintes teses:

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).

Assim, é fácil à conclusão de que se inexistente a penhora antes da alienação do bem, para que seja possível falar em fraude à execução deve haver prova de má-fé do terceiro adquirente, ressalvando que o ônus da prova é do credor.

In casu
, inobstante os argumentos expostos pelas Apelantes, não há provas de que a empresa Apelada agiu de má-fé ao adquirir o imóvel e, muito menos, de que tomara conhecimento da demanda executiva antes de assim proceder. As Recorrentes não passaram das meras alegações.

Logo, tendo em vista que a boa-fé é presumida e que não há provas da má-fé da Recorrida, neste capítulo, o Apelo não comporta guarida.

Em relação à tese de que ocorreu sucessão empresarial e que, portanto, aplica-se o artigo 1.146, do Código Civil, razão lhe assiste.

Sabe-se que vige no ordenamento jurídico a regra geral de que somente o executado responde pelo cumprimento das obrigações. Todavia, no âmbito empresarial é possível que uma empresa adquira o fundo de comercio ou o estabelecimento de outras pessoas jurídicas e, diante dessa compra de ativos, é admissível que a empresa adquirente seja responsabilizada por débitos da sociedade vendedora, denominada de sucessão empresarial.

O tema é tratado pelo artigo 1.146, do Código Civil, que tem a seguinte redação:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento
.

O legislador visou albergar a situação em que a alienação do estabelecimento empresarial não é promovida por meio do procedimento formal. Ou seja, tal disposição visa resguardar o interesse de terceiros, cujas pretensões não podem ser prejudicadas em razão da formalização de negócios sem formalidade jurídica.

Há de se destacar que a jurisprudência não é uníssona quanto aos requisitos suficientes à presunção da sucessão empresarial; todavia, em regra são analisados se há a identidade de objeto social ou a exploração da mesma atividade e o mesmo endereço, e a confusão ou identidade de quadro societário.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, quando as provas existentes nos autos demonstram que mesmo com outra razão social, a empresa instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade, é reconhecida a sucessão irregular entre as empresas.

Ou seja,
“se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de sucessão empresarial, impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades”
. (TJMT, RAC n. 1003287-78.2017.8.11.0000,, 2a Câm. de Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.08.2017).

Em aresto de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, consignou-se que:

[...] Fortes indícios são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, que não necessita ser formalizada para que a empresa sucessora responda pelas dívidas da sucedida.
(TJMT, RAC n. 81193/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.02.2015).

Na hipótese, após a detida análise dos documentos juntados aos autos pela Recorrida constatei que além de a Apelada estar sediada no mesmo endereço e exercer a mesma atividade econômica, há similitude de sobrenome da sócia da empresa Embargada (Rosivane Aparecida Tafarel) com os sócios da empresa Executada (
Tafarel & Cia Ltda. – ME)
.

E mais: a empresa Apelada foi constituída pelos sócios Edemil Pereira Saldanha e Rosivane Aparecida Tafarel em
14/07/2011
e tinha como objetivo a exploração da atividade de locação de veículos.

Em
23/08/2011
, os sócios proprietários da empresa Tafarel & Cia Ltda. (Srs. Alvadi Tafarel e Volnir Tafarel) outorgaram ao Sr. Edemil Pereira Saldanha (sócio da empresa Apelada juntamente com Rosivane Aparecida Tafarel), por meio de Procuração Pública, poderes para prometer, vender, ceder, transferir, “
uma área de terras desmembrada da Fazenda Salgado Filho, situada no Município de Santo Antônio do Leste, Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, com área de 4,00ha (quatro hectares), ou seja, 40.000,00m2 (quarenta mil metros quadrados), objeto do registrado n.o 01 da matrícula n.o 10.353”
do CRI de Primavera do Leste.

Em
15/09/2011
, a empresa Apelada alterou o endereço de Parantinga-MT para o local onde estava sediada a empresa Executada, bem como a sua atividade econômica, passando a exercer as mesmas atividades empresariais daquela, qual seja: comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (gasolina, óleo diesel e álcool hidratado), comércio varejista de lubrificantes e serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos.

No mês seguinte, em
25/10/2011
, lavrou-se a Escritura Pública de Compra e Venda em que a empresa Executada –
Tafarel & Cia. Ltda.
alienou o imóvel para a empresa Apelada e, em
01/11/2011
, formalizou-se o registro da Escritura Pública na matrícula do imóvel.

É importante ressalvar que na matrícula do imóvel não consta qualquer averbação quanto às edificações ali promovidas, embora seja incontroverso que pelo menos desde 2008 naquele local funciona um posto de combustíveis.

Expostos esses fatos, fica evidente a presença de elementos que demonstram a aquisição, não só do imóvel objeto da Matrícula n.o 10.353, mas do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica pela família Tafarel, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida.

Em outros termos, diante de provas suficientes de que houve sucessão empresarial, a sentença objurgada deveser reformada, mantendo-se a penhora do imóvel. Não há falar em penhora de combustíveis, haja vista que a Julgadora singular não se manifestou quanto ao pedido formulado pelas Apelantes.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, julgo improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro e mantenho hígida a penhora do imóvel objeto da Matrícula n.o 10.353, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ o artigo 85, § 11, do CPC somente é aplicado nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021